Tribunal: TJDFT
Processo: 0754396-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754396-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERTO DA SILVA JORGE IMPETRANTE: LARISSA GONCALVES PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA GONÇALVES PIRES em favor de ALBERTO DA SILVA JORGE (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0701911-06.2025.8.07.0019, que manteve a prisão preventiva do paciente por período superior ao razoável, sem conclusão da instrução criminal. Em suas razões (Id 79293835), a impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 08/03/2025, acusado de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). Após audiência de custódia realizada em 10/03/2025, manteve-se a custódia cautelar. A denúncia foi oferecida em 16/07/2025, porém a instrução não avançou, tendo audiência frustrada por falha da escolta do presídio, que não apresentou o paciente em juízo. Ressalta que o atraso é imputável exclusivamente ao Estado, não havendo qualquer contribuição da defesa para a demora. Alega que até 08/12/2025, o paciente acumula 276 dias de privação de liberdade, sem interrogatório e sem conclusão da fase instrutória, em evidente violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando que a pena máxima do delito não ultrapassa dois anos e que a audiência foi redesignada apenas para 05/02/2026, prolongando a custódia por quase onze meses. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa e permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A impetrante sustenta a ocorrência de flagrante excesso de prazo na formação da culpa, totalizando 276 dias de prisão, sobretudo porque a Audiência de Instrução e Julgamento designada para 16 de outubro de 2025 foi frustrada pela ausência de condução do paciente pela escolta prisional, em razão da insuficiência de efetivo, tendo sido o ato redesignado apenas para 5 de fevereiro de 2026, o que violaria o princípio da duração razoável do processo e o art. 648, II, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da custódia diante da pena máxima cominada ao delito e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a ausência de novas infrações durante o período de segregação. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, reservada aos casos em que a ilegalidade da coação se mostra manifesta, palpável e demonstrada de plano, acompanhada do efetivo risco de dano irreparável pela manutenção da custódia até o julgamento de mérito pela Egrégia Turma Criminal. Não obstante a gravidade do fato administrativo que frustrou a audiência de instrução — qual seja, a não apresentação do paciente preso por insuficiência de efetivo da escolta —, o exame da cronologia processual e dos fundamentos da prisão preventiva afasta, neste momento, a caracterização do fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência. Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em 10 de março de 2025, encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, combinados com o art. 20 da Lei Maria da Penha (Id 228314514 dos autos de origem). O Magistrado, ao analisar a situação fática, ressaltou a gravidade concreta da conduta, uma vez que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu de forma imediata e intencional, apenas dois dias após o paciente ter tomado ciência das restrições judiciais, o que denota total desprezo pela autoridade da Justiça e pelo risco à integridade física e psicológica da vítima, a qual já havia sido anteriormente agredida e arrastada em um veículo. Essa reiteração delitiva imediata, verificada em contexto de violência doméstica, é o fator preponderante que evidencia o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social e evitar novos atos de violência. A própria Autoridade Coatora, ao reavaliar a custódia cautelar em julho e agosto de 2025 (Ids 243490445 e 245987986 dos autos de origem), ratificou a persistência dos fundamentos, destacando que nenhuma das medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal seria capaz de acautelar o meio social e proteger a vítima com efetividade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uniforme ao sustentar a adequação da custódia cautelar em tais hipóteses, especialmente no contexto da violência doméstica, onde há recalcitrância e risco à integridade da ofendida. Nesse sentido, já se decidiu: "Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar" (TJDFT, Acórdão 1913751, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgamento em 29/08/2024, publicado no DJe em 06/09/2024). Em linha similar, já decidiu a Primeira Turma Criminal: "O descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada indica que o paciente não respeita as determinações judiciais. Os demais elementos colacionados aos autos de origem também evidenciam histórico conflituoso e diversas ameaças e agressões do paciente em desfavor da vítima" (TJDFT, Acórdão 1916876, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgamento em 05/09/2024). Tal entendimento prestigia a prioridade absoluta na proteção da mulher, conforme determinado pelo microssistema da Lei Maria da Penha. No que tange à tese principal de excesso de prazo, o pleito deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade, que flexibiliza a contagem estrita de prazos na sistemática processual penal, os quais são, em regra, impróprios ou meramente indicativos. A análise do trâmite processual demonstra que o Magistrado de origem, após o oferecimento e recebimento da denúncia em julho de 2025, impulsionou o feito com diligência, designando prontamente a Audiência de Instrução e Julgamento para 16 de outubro de 2025. O atraso invocado pela defesa decorre, primariamente, de um incidente pontual de natureza administrativa, alheio à desídia ou negligência do Magistrado, como é o caso da falha da escolta por insuficiência de efetivo, e não de uma inércia injustificada ou prolongada do aparato judicial. Ademais, o Juiz, ao ser comunicado da impossibilidade da realização do ato, demonstrou diligência ao redesignar a audiência para 5 de fevereiro de 2026, o que atesta que o feito se encontra em regular andamento, aguardando a continuidade da instrução, e não paralisado (Ids 79293837 e 79293839). Precedentes deste Tribunal reforçam que o processo em curso, com audiência já redesignada, afasta a tese de constrangimento ilegal: "Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal se encontra em andamento regular, aguardando a realização da audiência de continuação" (TJDFT, Acórdão 2030510, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgamento em 14/08/2025, publicado no DJe em 18/08/2025). Em outra ocasião, confirmou-se que não se vislumbra excesso quando o feito tramita regularmente e não há desídia do Magistrado, mesmo havendo redesignação (TJDFT, Acórdão 2040749, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgamento em 04/09/2025, publicado no DJe em 12/09/2025). Portanto, a dilação, embora lamentável por sua causa administrativa, não é injustificada ou irrazoável a ponto de configurar ilegalidade manifesta que justifique a revogação da custódia em sede liminar, devendo-se priorizar a conclusão da instrução criminal, que se encontra na fase final. Por fim, e de forma determinante, verifica-se que o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo, já foi formulado pela defesa técnica no primeiro grau (Id 79293840), tendo o Ministério Público apresentado manifestação contrária em 20 de novembro de 2025 (Id 79293838). O processo original encontra-se concluso à Autoridade Coatora para reanálise da custódia, conforme expressamente previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em consonância com o requerimento da impetrante para revogar a segregação cautelar do paciente. A apreciação per saltum da matéria, neste momento processual, implicaria indevida supressão de instância, comprometendo o exame exauriente que deve ser realizado pela Autoridade Coatora, com base nos elementos concretos e atuais do processo de origem, inclusive com a análise da conduta e da periculosidade recente do paciente. Ante a ausência de ilegalidade manifesta no ato constritivo e a pendência de exame na origem, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, em juízo de cognição sumária e precária, próprio desta fase processual, e ausente o requisito do fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR